Tribunal: TCU
Processo: 002.652/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Karoline do Nascimento Barbosa no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Karoline do Nascimento Barbosa, negando-lhe registro, nos termos do art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que informe esta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e comprove ao TCU a correspondente notificação nos 15 (quinze) dias subsequentes.